Tribunal: STF
Processo: RE 590015
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR.
   COMPETÊNCIA CONCORRENTE. UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO
   FEDERAL.
        Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
   legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.